Tribunal: STF
Processo: RE 552185
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
   Constitucionalidade da contribuição para o Seguro de Acidentes do
   Trabalho - SAT. Trabalhador avulso. Incidência. Decisão em
   conformidade com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 3.
   Agravo regimental a que se nega provimento.